Tribunal: TJES
Processo: 0001142-29.2017.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão julgador: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001142-29.2017.8.08.0007
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: MARIA DAS GRACAS SILVA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001142-29.2017.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
APELADO: MARIA DAS GRACAS SILVA

Advogado do(a) APELADO: SONIA MARIA CANDIDA - ES6737-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto

contra a r. sentença de proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
1
ª Vara
de

Baixo Guandú
/ES
que, em suma, julgou procedentes os pedidos da inicial para
declarar a inexistência do débito dos seguintes meses: Junho a setembro de 2012; abril, junho e dezembro de 2013; abril de 2014; abril e maio de 2015, devendo, ainda a ora apelante cancelar todos os débitos havidos em desfavor da ora apelada em seus sistemas referentes as datas mencionadas, abstendo-se de efetuar qualquer cobrança relativa a eles, sob pena de multa diária de R$300,00 (trezentos reais), até o limite de R$6.000,00 (seis mil reais). Condenou, por fim, a ora apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), devendo incidir juros e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ). Por fim, condenou a apelante ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
1
0% (vinte por cento) do valor da
causa
.

A apelante, EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A,
às fl. 99/110
sustenta, em síntese,
(i)

que a demora na baixa
da cobrança se deu por falha de terceiros –
agente arrecadador
– estando ausente o nexo de causalidade entre o alegado dano e conduta da apelante; (ii)
ausente a prova da irregularidade da conduta da EDP; (iii) ausência de responsabilidade da EDP, uma vez que no exercício regular de um direito; (iv) inexistência de dano moral, na medida que a EDP é tão vítima quanto a apelada; (v) vedação de enriquecimento sem causa, devendo ser respeitado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade

C
ontrarrazões
à fl.
117/123
.

É o sucinto relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, assinado eletronicamente.

LYRIO RÉGIS DE SOUZA LYRIO

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001142-29.2017.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
APELADO: MARIA DAS GRACAS SILVA

Advogado do(a) APELADO: SONIA MARIA CANDIDA - ES6737-A

VOTO

Senhor Presidente.

Considerando os motivos adotados na sentença e as razões veiculadas pelas partes, entendo que o pon
t
o nodal para julgamento do recurso encontra-se em verificar
se restou comprovado
os requisitos da responsabilidade civil objetiva (conduta, dano e nexo de causalidade)
.

Entendeu o magistrado sentenciante que a apelante praticou ato ilícito ao não prestar o serviço de forma adequada, causando transtornos indenizáveis a autor, ora apelada, notadamente por cobrar indevidamente as faturas de energia elétrica, as quais já se encontravam devidamente quitadas.

Expõe, ainda, que a falha na baixa da quitação se deu por culpa de terceiros, no caso do agente arrecadador ao realizar conduta inadequada na quitação da fatura, uma vez que se deu por carimbo quando o correto é por autenticação mecânica, na forma do art. 14, § 3º, II do CDC.

Pois bem.

Em que pesem as alegações da apelante, é evidente que houve falha na prestação do serviço, isso porque
a partir do momento
que a falha na baixa da fatura, fato este incontroverso, se deu por culpa do agente arrecadador, envolve-se na responsabilização do prestador de serviços, notadamente porque a fatura estava paga.
1

Considera-
se, assim,
que, em relações consumeristas, a responsabilidade é objetiva, não há necessidade de comprovação de culpa do fornecedor para que se configure o dever de indenizar, salvo em algumas hipóteses
.

N
esse sentido, este e. Tribunal de Justiça entende:

2. A concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica deve responder objetivamente pelos danos causados aos terceiros usuários, independentemente de culpa (artigo 37, § 6º, CF/88).

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180300048, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação no Diário: 25/08/2021)

2. A apelante é pessoa jurídica de direito privado e sendo prestadora de serviço público possui responsabilidade objetiva pelo evento danoso, devendo ser analisada de acordo com a teoria do risco administrativo, com fulcro ao art. 37, § 6º, da CF.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180278186, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 23/08/2021)

I A teor do §6º, do artigo 37, da Constituição Federal, comprovado o dano, a ação/omissão e o nexo pelo consumidor, cabe à concessionária de serviço público, para fins de afastar sua responsabilidade, demonstrar que o prejuízo eventualmente imputado ocorreu por culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170110217, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021)

1. A responsabilidade civil da concessionária, enquanto prestadora de serviço de natureza pública, é objetiva, nos termos do parágrafo 6º do art. 37 da Constituição Federal, de modo que a indenizabilidade decorre da comprovação da existência de nexo de causalidade entre a conduta e da existência de dano.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 011180094663, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ
–
Relator Substituto: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/11/2020, Data da Publicação no Diário: 16/12/2020)

Dito isso, não resta configurada nenhuma das hipóteses de exclusão de responsabilidade, uma vez que o equívoco do agente arrecadador em um procedimento inadequado não pode ser passado ao consumidor e tampouco pode ser considerado como culpa exclusiva de terceiro, na medida que esse está inserido na cadeia da prestação de serviço, cabendo a apelante a regular fiscalização para que atos ilícitos não sejam cometidos, tal como a cobrança indevida. Assim, impera-se o instituto da responsabilidade civil objetiva
2
.

Portanto, mais adiante, pela análise do conteúdo probatório dos presentes autos, entendo que a autora, ora apelada, como dito, foi capaz de demonstrar a falha na prestação do serviço bem como o seu nexo de causalidade, de modo que fica configurada a procedência do pedido de declaração de inexistência do débito.

Outrossim, em relação ao dano moral, este egrégio TJES possui sedimentado entendimento de que a simples cobrança indevida, por si só, não gera dano moral. É o que vemos no seguinte julgado:

2. A jurisprudência deste e. TJES é uníssona quanto ao não cabimento de danos morais decorrentes unicamente da cobrança indevida, tendo em vista que esta não se assemelha às hipóteses de dano moral in
ré ipsa
, sendo imprescindível, neste caso, a comprovação do constrangimento ou do abalo psicológico sofrido pela parte, o que, ao meu ver, não resta demonstrado.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 021150063853, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/06/2020, Data da Publicação no Diário: 26/10/2020)

Contudo, embora a mera cobrança indevida não enseje indenização a título de danos morais, entendo que pelas circunstâncias dos autos –
vários meses sendo cobrados indevidamente e receio de corte da energia elétr
i
ca –
são fatores preponderantes para manutenção da condenação por danos morais, sobretudo pelas tentativas extrajudiciais, em vão, para sanar as pendências inexistentes. Diverso não é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

3. A falha na prestação de serviço decorreu da cobrança indevida e da suspensão do fornecimento de energia elétrica, violando, dessa forma, os preceitos leigais, caracterizando o ato ilícito e ensejando a condenação da apelante ao pagamento a título de danos morais. 4. A quantia fixada deve ser minorada de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para o quantum de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) , cujo montante reputo mais consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, vez que atende o grau do dano provocado à esfera jurídica do consumidor, considera a força econômica da ofensora, prestigia o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sopesando ainda que não se revela excessivo muito menos irrisório. (TJES, Classe: Apelação, 050160003096, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/05/2019, Data da Publicação no Diário: 14/06/2019)

4. A falha na prestação de serviço, decorrente da cobrança indevida e da ameaça de suspensão do fornecimento de energia elétrica, em violação aos ditames legais, caracteriza ato ilícito e enseja o arbitramento de indenização por dano moral. 5. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 062120011945, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/12/2014, Data da Publicação no Diário: 19/01/2015)

Acerca do valor da condenação
,
com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia
de

R$
2
.000,00 (
dois
mil reais)
apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes
.

Por fim, em relação aos consectários legais, por se
r
questão de ordem pública,
e se tratando de dano moral
devem ser corrigidos desde a citação pela SELIC.
3

Da mesma forma,
devem ser alterados os honorários sucumbenciais, diante do irrisório proveito econômico, deve ser fixado mediante apreciação equitativa, com base no art. 85, § 8º do CPC, motivo pelo qual fixo em R$ 1.
5
00,00 (mil
e quinhentos
reais),
já considerados a majoração dos honorários recursais
.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

E
m relação aos consectários legais, por se
r
questão de ordem pública,
e se tratando de dano moral
devem ser corrigidos desde a citação pela SELIC.
Da mesma forma,
devem ser alterados os honorários sucumbenciais, diante do irrisório proveito econômico, deve ser fixado mediante apreciação equitativa, com base no art. 85, § 8º do CPC, motivo pelo qual fixo em R$ 1.
5
00,00 (mil
e quinhentos
reais),
já considerados a majoração dos honorários recursais
.

É
como voto.

1
Nas demandas estabelecidas entre concessionárias públicas e usuários, incidem as regras do Código de Defesa do Consumidor. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 061200002345, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/08/2022, Data da Publicação no Diário: 15/08/2022).

2

O entendimento da Corte Superior é de que a responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica é objetiva (AgRg no AREsp 318.307/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 05/03/2014). (AgInt no AREsp 1337558/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 20/02/2019).

3

Quanto aos consectários legais, sobre o valor fixado a título de danos materiais deverá incidir correção monetária pelo INPC desde o efetivo prejuízo até a citação e, a partir de então, juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem e, sobre o valor dos danos morais deverá incidir apenas juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, devendo, portanto, a sentença ser reformada de ofício neste ponto por ser questão de ordem pública.
(TJES, Classe: Apelação, 050160003096, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/05/2019, Data da Publicação no Diário: 14/06/2019)

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
DE
DECLARATÓRIA
C/C INDENIZATÓRIA
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NÃO CONFIGURADA HIPÓTESE DE EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AGENTE ARRECADADOR.
DANOS MORAIS.
OCORRÊNCIA
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO. 1.
Em se tratando concessionária de fornecimento de energia elétrica, aplica-se o Código Consumerista
,
onde
a responsabilidade é objetiva, não h
avendo
necessidade de comprovação de culpa do fornecedor para que se configure o dever de indenizar, salvo em algumas hipóteses –
art. 14, § 3º do CDC
.
2.

Dito
isso, não
resta
configurada nenhuma das hipóteses de exclusão de responsabilidade,
uma vez que o equívoco do agente arrecadador em um procedimento inadequado não pode ser passado ao consumidor e tampouco pode ser considerado como culpa exclusiva de terceiro, na medida que esse está inserido na cadeia da prestação de serviço, cabendo a apelante a regular fiscalização para que atos ilícitos não sejam cometidos, tal como a cobrança indevida.
3.
E
mbora a mera cobrança indevida não enseje indenização a título de danos morais,
entend
e-se
que pelas circunstâncias dos autos –
vários meses sendo cobrados indevidamente e receio de corte da energia elétr
i
ca –

são fatores preponderantes para manutenção da condenação por danos morais, sobretudo pelas tentativas extrajudiciais, em vão
,
para sanar as pendências inexistentes.
4.

Acerca do valor da condenação
,
com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia
de

R$
2
.000,00 (
dois
mil reais)
apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes
.
5.

Por fim, em relação aos consectários legais, por se
r
questão de ordem pública,
e se tratando de dano moral
devem ser corrigidos desde a citação pela SELIC.
Da mesma forma,
devem ser alterados os honorários sucumbenciais, diante do irrisório proveito econômico, deve ser fixado mediante apreciação equitativa, com base no art. 85, § 8º do CPC, motivo pelo qual fix
a-se
em R$ 1.
5
00,00 (mil
e quinhentos
reais),
já considerados a majoração dos honorários recursais
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.